Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749754-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO AGRAVADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DURVALINA DE ALMEIDA NEIVA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015239-16.2016.8.07.0001, promovido por ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171202144 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, haver impugnado o cumprimento de sentença de forma clara, oportunidade em que deixou consignado que não poderia lhe ser atribuída a obrigação de pagamento da integralidade do pagamento dos valores relativos à utilização do imóvel, uma vez que o bem encontrava-se também ocupado por outros herdeiros. A agravante assevera que caberia ao d. Magistrado de primeiro grau determinar, de ofício, o envio do processo à contadoria Judicial, na forma prevista no artigo 524, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, para revisão dos cálculos apresentados pelos exequentes, de modo a apurar o excesso de execução. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 171202144 do processo de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar configurada probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença tem por objeto acórdão exarado em ação de conhecimento proposta pelas agravadas em desfavor da agravante (ID 145646063 do processo originário), pelo qual foi conhecida parcialmente a apelação cível e, nessa extensão, foi dado provimento ao recurso, nos seguintes termos: Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para: (a) determinar a extinção do condomínio sobre o imóvel sito no Acampamento Rabelo, Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF, com a consequente promoção da venda do bem para repartição do preço, respeitado o direito de preferência; (b) condenar a requerida ao pagamento de aluguel em virtude de uso exclusivo do imóvel, à proporção de 75% (setenta e cinco) por cento do valor de mercado, compreendendo o valor relativo à disposição da casa principal e das casas auxiliares (dois barracos de fundo), a contar de junho de 2014. (c) viabilizar às autoras o levantamento do valor já depositado pela requerida, descontando, posteriormente, o montante do valor final devido; (d) condenar a requerida ao pagamento da multa inibitória como delimitada no comando de ID 12877923. No caso em exame, embora a agravante tenha alegado, na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexistência de valores devidos, seja porque é coproprietária do imóvel ocupado, seja porque o bem também estava sendo utilizado por outros herdeiros, não instruiu o processo com planilha de cálculo apta a comprovar o excesso de execução alegado. De acordo com o § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, [q]uando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Já o § 5o do mesmo dispositivo legal determina que, na hipótese de inobservância dos requisitos previsto no 4o, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Conforme assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a agravante não apresentou a planilha de cálculos, o que tornou impositiva a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Convém salientar que a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos se consubstancia em um ônus imposto pela lei processual ao executado, caso pretenda discutir eventual excesso de execução, não se tratando de uma mera faculdade. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO ÚNICO. 1. O termo inicial para a apresentação da impugnação do executado coincide com o termo final do prazo de pagamento voluntário do débito, sem a necessidade de nova intimação, conforme determina o art. 525 do CPC. 2. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo (art. 525, §5o do CPC). 3. Quando a impugnação tem como único argumento o excesso nos valores cobrados, sua rejeição liminar é medida que se impõe (art. 525, §5o do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131177, 07107277820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A tese de que poderia o d. Magistrado de primeiro grau ter determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial não merece acolhimento, uma vez que tal medida não deve ser utilizada como forma suprir a omissão da parte executada em relação ao ônus de instruir a impugnação ao cumprimento de sentença com a planilha de cálculo, comprovando o valor que entende devido, ou, como no caso em apreço, a inexistência de dívida passível de ser executada. Com efeito, de acordo com as disposições contidas nos §§ 1o e 2o do artigo 524 do Código de Processo Civil, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de ofício, somente é cabível quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação. Na hipótese em apreço, o cumprimento de sentença baseou-se na condenação que foi imposta à agravante, não estando, prima facie, evidenciada aparente desconformidade entre o quantum exequendo e os limites estabelecidos no título judicial. Dessa forma, deveria a executada se desincumbir do ônus de demonstrar o excesso de execução alegado, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, na forma exigida pelo § 4o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Constatado que a agravante deixou de observar a citada regra, tem-se por não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela recursal provisória, objetivando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 às 12:09:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora